Tribunal: CARF
Processo: 10980.905466/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.905466/2017-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.405 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
NÓRDICA VEÍCULOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário interposto, em razão de ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 8/9) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração PER/DCOMP em que o contribuinte
apresentou como crédito Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS não cumulativa
referente ao período de 01/10 a 31/10/2012 com o objetivo de solicitar compensação de
débitos ali declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905466/2017-17
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

O contribuinte acima identificado enviou, em 31/10/2013, o PER/DCOMP no
18251.92835.311013.1.3.04-7406, cuja compensação não foi homologada pelo
despacho proferido pela DRF Curitiba (fl. 53) em 02/05/2017 com a seguinte
justificativa:

Cientificada da decisão em 11/05/2017, conforme registro de fl. 57, a interessada, em
09/06/2017, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade alegando que
houve um Despacho Decisório anterior indeferindo o PER/DCOMP
28104.55972.140113.1.3.04-9641 referente ao mesmo crédito, mas não foi apresentada
manifestação de inconformidade. Por fim, requer a homologação integral da
compensação em virtude da existência de crédito tributário oriundo do recolhimento a
maior da COFINS declarado na DCTF retificadora.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a PERD/COMP não foi homologada, em virtude do crédito associado ao
DARF já ter sido objeto de análise em PERD/COMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações;
(ii) o pedido anterior deste crédito, através da PERD/COMP
28104.55972.140113.1.3.04-9641 transmitida em 14/01/2013, não foi homologada em virtude da
DARF a qual foi solicitado o crédito, paga no dia 23/11/2012 no valor de R$ 296.579,96 possuir
na época da transmissão da PERD/COMP, débito de igual valor utilizado para pagamento desta
DARF, de código de Receita 5856, Período de Apuração 30/10/2012, portanto realmente
inexistindo tal crédito
(iii)
em 29/05/2013 foi transmitida a Receita Federal uma DCTF retificadora
da competência de outubro/2012, corrigindo o valor do débito do código de Receita 5856 para
R$ 156.597,52
(iv)
a partir da transmissão desta DCTF retificadora a DARF da qual está
sendo solicitado o crédito passou a ter pagamentos a ela relacionados no valor de R$156.597,52,
portanto passou a ter um crédito de R$ 139.982,44 que é o valor solicitado na PERD/COMP em
referência;
(v)
não houve incidência ou má-fé da Recorrente, mas sim aplicação errônea
do fisco, em não aceitar o que é de direito da signatária, ou seja, seus créditos;
(vi)
ocorreu erro de preenchimento na DCTF, corrigido com a retificadora da
DCTF ficando demonstrado que agiu corretamente;
(vii)
o fisco na ânsia de punir, sem fazer uma apuração profunda e sólida, vem
aplicar multa por não homologação de compensação, mesmo sem ter o trânsito em julgado do
processo administrativo;
(viii) não houve ilicitude por sua parte no crédito de direito utilizado, para
compensação de seus tributo e que não poderá ser aplicada multa, descrita no parágrafo 17, do
artigo 74 da Lei 9.430/96, por falta de fundamentação legal;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

(ix)
as instâncias originárias concluíram pela inconstitucionalidade do
dispositivo, se aplicada a multa nos estreitos termos legais, a contribuinte de boa-fé e no regular
exercício de seu direito, não pode ser penalizada com aplicação da multa, por exercer seu direito;
(x)
a aplicação da multa por não homologação fere letalmente o texto
constitucional;
(xi)
somente exerce o seu direito líquido, certo e legal de seu crédito tributário;
(xii)
não restou comprovada ilicitude para que lhe fosse aplicada multa fiscal
buscada pelo erário;
(xiii) somente em caso de pratica de ato ilícito seria potencialmente aplicável
qualquer tipo de sansão ou multa;
(xiv) a aplicação automática de multa afronta o direito de petição, amparada
pelo artigo 5o, inciso XXIV, alínea a, da Constituição Federal;
(xv)
a imposição de multa é medida que cria obstáculo aos processos de
compensação;
(xvi) é inconstitucional a multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/1996,
quando aplicada da mera não homologação da compensação tributária, ressalvada sua incidência
aos casos de comprovada má-fé;
(xvii) como demonstrado pela Manifestação de Inconformidade e pela farta
documentação acostada a ela, ficou claramente caracterizado o direito ao seu crédito;
(xviii) para trazer essas assertivas, requer, seja juntado ao presente recurso, toda a
documentação e argumentos da Manifestação de Inconformidade, para que sejam exauridas
quaisquer dúvidas inerentes ao crédito buscado; e
(xix) deve ser desqualificada a multa aplicada e a consequente homologação do
crédito buscado, restabelecendo assim o direito líquido e certo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido.
No entanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Inicialmente, defende a Recorrente que não é cabível a multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Ocorre que, o presente processo não trata da aplicação da multa mencionada pela
Recorrente, razão pela qual, os argumentos recursais esgrimidos pela Recorrente em sua peça
processual em relação a tal matéria são estranhos à lide, e, via de consequência, não devem ser
conhecidos.
No que tange ao mérito da Declaração de Compensação não homologada, limita-
se a Recorrente a dizer que possui direito ao crédito e se reporta aos argumentos tecidos na
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

Ocorre que, as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade não são
aptas a derruir as conclusões expostas no Acórdão recorrido.
Tem-se, assim, que a peça recursal é genérica e não deve ser conhecida em razão
da completa ausência de dialeticidade recursal.
A decisão atacada julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo fato de não poder ser acatada a alegação da Recorrente, porque a legislação
determina que o valor informado a título de crédito na DCOMP não reconhecido pela autoridade
fiscal não poderá ser objeto de nova compensação.
Contra tal fundamento decisório, a Recorrente nada trouxe, limitando-se, com a
devida vênia, em apenas se reportar ao defendido em sede de Manifestação de Inconformidade,
sendo que o argumento lá trazido é de que em 29/05/2013 foi transmitida uma DCTF retificadora
da competência de outubro/2012, corrigindo o valor do débito do código 5856 para R$
156.597,52 e que a partir da transmissão desta DCTF retificadora a DARF da qual está sendo
solicitado o crédito passou a ter pagamentos a ela relacionada no valor de R$ 156.597,52,
portanto, passou a ter um crédito de R$ 139.982,44 que é o valor solicitado na PER/DCOMP em
referência.
Junto com a Manifestação de Inconformidade anexou (i) comprovante de
arrecadação de 23/11/2012, código 5856, no valor de R$ 296.579,96 e (ii) DCTF de
outubro/2012 transmitida em 29/05/2013 com informações do débito do código 5856 no valor de
R$ 156.597,52.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020)
Ademais, o alegado erro na DCTF trazido pela Recorrente e que gerou a
apresentação de uma DCTF retificadora exige a sua comprovação.
É sabido que a mera retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo necessário a demonstração do erro alegado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

comprovação do erro em que se funde.” (Processo no 10280.900367/2008-45; Acórdão
no 9303-010.062; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 21/01/2020)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2000
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido. Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação,
precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917927/2009-56; Acórdão no 3201-004.700;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/10/1999
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE
DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
PROVA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DE DÉBITO. APÓS CIÊNCIA DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de erro de preenchimento em DCTF,
consubstanciada nos documentos contábeis que o demonstre.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. JUNTADA DE PROVAS.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905466/2017-17

Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.954277/2008-13; Acórdão no 3201-004.079; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 25/07/2018)
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Assim, além de não ter recorrido da forma devida, a Recorrente não trouxe
elementos hábeis no momento processual oportuno a contrapor o consignado no Despacho
Decisório, em especial, provas robustas do seu direito.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital